Tribunal: TJDFT
Processo: 0701576-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701576-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: RICCI &amp; MULLER COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDA LTDA ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709314-56.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução para os sócios da empresa executada, ora agravada. O agravante relata que foram realizadas diversas diligências para satisfazer o débito, que restaram infrutíferas. Ressalta que verificou que a agravada teve a sua inscrição no CNPJ baixada em 29/12/2022, o que motivou o pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada, pedido que foi indeferido pelo Juízo a quo. Argumenta que não se trata de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, mas de sucessão processual da empresa pelos sócios, em razão da extinção da pessoa jurídica e, consequentemente, da sua capacidade processual. Alega que a pessoa jurídica foi extinta irregularmente, com a finalidade de se esquivar de suas dívidas, e que o encerramento irregular da empresa é condição suficiente para autorizar a responsabilização direta e ilimitada dos sócios, que devem ser habilitados no processo nos termos dos arts. 110 e 687 do CPC. Sustenta que estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de antecipação da tutela recursal para deferir a habilitação dos ex-sócios no processo. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, confirmando a tutela deferida. Preparo recolhido conforme ID 55029575 e 55029576. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram ausentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 171634068 dos autos de origem): À luz do artigo 134, § 4o do CPC, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ordinária ou inversa, reclama a prévia demonstração, pelo postulante da medida, da ocorrência, conforme o artigo 50 do Código Civil, de abuso da pessoa jurídica caracterizado pelo desvio de sua finalidade social ou pela confusão de seu patrimônio com o de um ou mais sócios. Nesse sentido, ademais, é o entendimento do TJDFT, "in verbis": "(...) 3. Havendo apenas a demonstração do inadimplemento, do encerramento da empresa executada e da ausência de bens, sem especificação e comprovação de ato concreto de abuso da personalidade jurídica, não se verificam preenchidos os requisitos legais para se admitir a desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido, admitir a instauração do incidente para depois invariavelmente negar o pedido de desconsideração iria de encontro as diretrizes norteadoras do Código de Processo Civil, ferindo o princípio da celeridade e tornado o processo mais lento e mais caro para as partes. 4. Diante da ausência de especificação objetiva e robusta da existência de fraude, abuso ou confusão patrimonial, elementos essenciais para a efetiva desconsideração da personalidade jurídica pela teoria maior, a instauração do incidente sequer deve ser admitido pelo juízo que tem o dever de indeferir pedidos inócuos em compasso com o princípio da colaboração entre as partes. (...)" (Acórdão 1434556, 07050156820228070000, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Apura-se do pedido de id. 161340134 que a pretensão da parte credora se escuda no encerramento da pessoa jurídica devedora sem a quitação das dívidas contra ela constituídas, não tendo aquela parte, porém, se desincumbido de instruir os autos com elemento de convicção, ainda que indiciário, dos requisitos fixados no artigo 50 do Código Civil. Assim, INDEFIRO o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica visando a que a execução alcance o patrimônio dos integrantes do quadro societário da parte executada. Precluindo a decisão, retorne-se o feito à suspensão determinada no decisório de id. 117626003. Os embargos de declaração opostos pelo exequente no ID 174867629 foram rejeitados pela decisão de ID 176309061. Como é sabido, a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado tem início com a inscrição do ato constitutivo em registro próprio e se extingue com a averbação da dissolução no mesmo registro, conforme dispõe o Código Civil: Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. (...) Art. 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até que esta se conclua. § 1o Far-se-á, no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita, a averbação de sua dissolução. Ainda, nos termos dos artigos 1.033 c/c 1.102 e seguintes, são necessárias três fases para o efetivo encerramento regular da pessoa jurídica: a dissolução, a liquidação e a extinção propriamente dita da personalidade jurídica. Portanto, para que a pessoa jurídica deixe de existir, após a dissolução é necessária a liquidação, momento em que são concluídos os haveres pendentes e obrigações pendentes, com o pagamento de dívidas e divisão das sobras entre os sócios. Nesse contexto, caso seja demonstrado que a pessoa jurídica não adotou tais providências, resta possível que seus sócios respondam pelo passivo pendente, hipótese em que ocorrerá a sucessão processual pelos sócios. Assim, tem razão a parte agravante quanto à possibilidade de utilização, por analogia, do artigo 110 do Código de Processo Civil para possibilitar a sucessão material e processual dos sócios de empresa executada, quando houver ocorrido sua extinção sem as observâncias legais. Assim entende o colendo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.784.032/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.) (destaquei) Contudo, deverão ser observadas, além da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios, as características próprias de cada tipo societário. Assim, nos termos registrados no julgado acima transcrito, em se tratando de sociedade limitada, como no caso da empresa executada, o eg. STJ firmou o entendimento no sentido de que, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. Portanto, em que pese seja possível a inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo da execução, faz-se necessários que a credora diligencie na Junta Comercial para verificar se a empresa devedora realizou regularmente a dissolução e liquidação de seus haveres. Confira-se o entendimento já adotado por esta eg. Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOCIEDADE LIMITADA. EXTINÇÃO PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. SUCESSÃO PROCESSUAL. SÓCIO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO. DISTRIBUIÇÃO ENTRE SÓCIOS. REQUISITO NÃO DEMONSTRADO. DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 45 e 51, § 1o do Código Civil, a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado começa com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, ao passo que a extinção da sociedade se dá com a averbação de sua dissolução. 2. Segundo já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, "a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios" (REsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019). 3. Segundo inteligência do art. 110 c/c 313, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, ocorrendo a extinção da pessoa jurídica no curso do processo, via de regra, deverá ele ser suspenso, designando o órgão julgador prazo para que seja sanado o vício a partir da promoção da sucessão processual. 4. Dados os diferentes regramentos quanto às espécies de pessoas jurídicas e sociedades, a sucessão processual deverá observar as características de cada ente e a gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 5. Em se cuidando de sociedades limitadas, como no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, pelo precedente retromencionado, firmou entendimento de que, "após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios". 6. Inviável o pretendido redirecionamento da ação executiva, à medida que, não obstante informações extraídas em consulta junto ao sistema INFOSEG dando como baixada a situação cadastral da pessoa jurídica executada, não logrou êxito a exequente em demonstrar a existência de distribuição de patrimônio ativo remanescente em favor do sócio apontado após a liquidação voluntária da pessoa jurídica. Precedentes TJDFT. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1621697, 07103220320228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PESSOA JURÍDICA. SOCIEDADE LIMITADA. EXTINÇÃO. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto da decisão que examinou o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso. 2. O encerramento regular das atividades da empresa não acarreta a perda automática de sua personalidade jurídica, porquanto continua a existir para ultimar suas obrigações. 3. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que "a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios." (REsp 1.784.032-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) 4. Possível responsabilizar os sócios, bem como seu patrimônio pessoal, por débito remanescente de titularidade da sociedade dissolvida, uma vez que a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural. 5. A regra é que os sócios não respondam com seus bens pessoais pelos débitos relativos à sociedade. Contudo, para o deferimento da sucessão, deve-se subordinar a demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e a efetiva distribuição entre seus sócios. 6. Aplica-se à cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento particular o disposto no artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. 7. Inexistindo o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre o vencimento da obrigação e o ajuizamento da demanda, não há como reconhecer a alegada prescrição. 8. Não merece amparo a pretensão recursal que pretende reinaugurar questões que já foram consolidadas, ou sob o manto da coisa julgada material quando tenta revisitar temas já edificados com a formação do título judicial que se lhe impõe o cumprimento (artigo 502 do Código de Processo Civil), ou sob o alcance da preclusão, diante da sua inércia em apresentá-las no momento processual oportuno dentro da fase de cumprimento de sentença (artigo 223 c/c 525, §1o, do Código de Processo Civil). 9. Agravo interno julgado prejudicado. 10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1413511, 07316139320218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ressalte-se que neste último aresto colacionado, a Terceira Turma Cível deste eg. TJDFT consignou que o exequente, ao requerer a sucessão processual, comprovou que, após a extinção da empresa, houve o encerramento por liquidação voluntária, com a consequente transferência de patrimônio da sociedade aos sócios. No caso em tela, a certidão juntada no ID 174867629 indica a baixa da inscrição da empresa executada no CNPJ pelo motivo de “extinção por encerramento liquidação voluntária”. Contudo, não há demonstração da existência de patrimônio líquido positivo e da sua efetiva distribuição entre os sócios. Assim, o deferimento da sucessão processual da empresa pelos sócios mostra-se, em tese, cabível. Contudo, para que tal providência seja adotada, o agravante deverá demonstrar nos autos a existência de patrimônio líquido positivo da sociedade e a sua efetiva distribuição entre os sócios. Desta forma, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da tutela antecipada recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 22 de janeiro de 2024 16:38:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador